Tribunal: CARF
Processo: 13739.002675/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13739.002675/2008-76
ACÓRDÃO
2002-009.718 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAULO NONATO COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALTERAÇÃO DE RENDIMENTO. DRJ. INCOMPETENTE.
É de se restabelecer a Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo
contribuinte, por falta de competência da DRJ, para alterar os rendimentos
tributáveis não objeto do lançamento fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para restabelecer a Declaração de Ajuste Anual Completa apresentada pelo
contribuinte exercício 2006, ano-calendário 2005.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.718 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.002675/2008-76
2

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 194 a 198, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anua (DAA) relativa ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, de imposto a pagar de R$ 2,47 para imposto a pagar de R$
54.736,47.
Conforme revela documento às fls. 193, a Notificação de Lançamento ora
impugnada resultou do indeferimento de Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL) apresentada pelo contribuinte.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física de R$ 54.736,47, que
acrescido de multa de mora de 20% e atualizado pelos juros de mora calculados
até junho de 2008, perfaz um crédito tributário total de R$ 79.720,07.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de
Ajuste Anual do interessado em que foi verificada Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 54.734,00. Segundo a
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 196, a irregularidade
corresponde à diferença entre o valor declarado (R$ 54.294,70) e o total do IRRF
informado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (R$ 190,70).
Cientificado do indeferimento da SRL em 07/08/2008 (AR à fl. 127), o interessado
apresentou impugnação, às fls. 187 a 190, e respectiva documentação em
03/09/2008. Em síntese, o impugnante informa que o pagamento do tributo
cobrado não é de sua responsabilidade.
Acrescenta o autuado que auferiu o total líquido de R$ 200.724,91, decorrente de
ação trabalhista em face da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
(processo no 697/98 da 1a Vara do Trabalho de Niterói), os informou na DAA, mas
coube à empresa sobredita a apuração, retenção e recolhimento do imposto
correspondente.
Destaca o contribuinte que, como quem deu azo à falta de retenção e pagamento
do imposto foi a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, é a empresa que
deve arcar com o principal, multa, juros de mora e demais acréscimos.
Ao final, requer o impugnante a realização de perícia ou diligência dirigida à
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro com o fito de aferir a real monta
paga em face do acordo judicial.
Intimado regularmente a apresentar documentos, à fl. 129, o impugnante
informa, às fl. 133, que não dispõe das informações requeridas, que os autos da
reclamação trabalhista encontram-se indisponíveis.
Foi juntado aos autos o documento do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região
dirigido à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à fl. 134, através do qual é
informado que o interessado recebeu o crédito líquido, ficando a empresa
reclamada responsável pelo recolhimento do imposto de renda.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.718 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.002675/2008-76
3
Tendo em vista a divergência entre o valor informado como IRRF pelo
contribuinte e pela fonte pagadora e considerando a faculdade prevista nos
artigos 18 e 29 do Decreto 70.235, de 1972, para fins de bom julgamento da lide,
foi intimada a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro a informar e
comprovar o montante total pago ao interessado no processo trabalhista no
697/98 da 1a Vara do Trabalho de Niterói, discriminando o valor base para o
cálculo e apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte, bem como o valor do
imposto de renda retido/recolhido no processo trabalhista (Termo de Intimação
Fiscal no 386/2012, às fls. 141/142).
Em atendimento à intimação, a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro
apresentou os documentos de fls. 144/181.
Cientificado da resposta da intimação (fl. 181) em 16 de novembro de 2012 (AR às
fls. 182/183), o interessado não se manifestou, consoante Despacho de
Encaminhamento de fl. 184.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 12/06/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
c) alega que não poderia declarar o valor total, bruto, pois o valor recebido não se
afigurava líquido, pois o imposto só seria apurado posteriormente, logo entende que declarou
corretamente o valor de R$ 200.724,91.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou a infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 54.734,00, ano-
calendário 2005.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.718 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.002675/2008-76
4
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso já restabeleceu a dedução
do imposto de renda retido na fonte, no valor de 54.734,00, decorrente de ação trabalhista.
Contudo, a decisão de piso constatou que o contribuinte informou na DAA,
equivocadamente, como rendimento tributável advindo da ação trabalhista o valor de R$
200.724,91, correspondente ao valor líquido recebido, abatido o IRRF, quando o correto seria
informar o total do rendimento bruto (com o IRRF de R$ 54.734,00), logo a decisão a quo ajustou
o rendimento tributável concernente à ação trabalhista para R$ 255.458,91 (fl. 116).
Em sede de recurso voluntário, alega que não poderia declarar o valor total, bruto,
pois o valor recebido não se afigurava líquido, pois o imposto só seria apurado posteriormente,
logo entende que declarou corretamente o valor de R$ 200.724,91, portanto, indevido o saldo de
imposto a pagar calculado pela decisão de piso, no valor de R$ 15.051,85.
Neste contexto, entendo que a decisão a quo extrapolou sua competência, quando
alterou os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte de R$ 200.724,91 para R$
255.458,91, pois esse procedimento caberia a fiscalização e não a Delegacia de Julgamento, pois
não fazia parte da lide posta nos autos, qual seja: compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 54.734,00.
Portanto, deve ser restabelecida a Declaração de Ajuste Anual Completa
apresentada pelo contribuinte exercício 2006, ano-calendário 2005, que calculou um saldo de
imposto a pagar declarado de R$ 2,47 (fls. 71 e 97/101)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para restabelecer a Declaração de Ajuste Anual Completa apresentada pelo
contribuinte exercício 2006, ano-calendário 2005.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 256
DF CARF MF
Original